Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-91.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700332-91.2018.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, HELVÉCIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA, IVANA LÚCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa disposição legal (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/04), é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito. 2. De acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, a apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário é imprescindível para a instrução do processo executivo, haja vista que o crédito pode ser transmitido por meio de endosso em preto, sendo, assim, insuficiente a cópia, mesmo que autenticada. 3. O não atendimento da determinação para regularizar a inicial, mediante apresentação da original da Cédula de Crédito Bancário, autoriza a extinção do feito, sem julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 425 do Código de Processo Civil, asseverando ser desnecessária a apresentação de documento original, no presente caso, tendo em vista que as provas se encontram acostadas com cópia reprográfica válida que demonstram a existência do contrato firmado entre as partes. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que o recorrente seja condenado por litigância de má-fé e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 11o do artigo 85 do CPC. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre, nos termos da certidão (ID 16395889), que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do TJDFT em 4/5/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, nos termos da Lei 11.419/2006. Todavia, foi certificado (ID 16395889) que a parte recorrente registrou ciência do acórdão no dia 3/5/2020. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal terminou no dia 22/5/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 28/5/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir em relação ao alegado malferimento ao artigo 425 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação do recorrente por litigância de má-fé e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027